Tribunal: TJSP
Processo: 1003221-86.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios e da capitalização mensal – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida – Ausência de abusividade na taxa cobrada,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios e da capitalização mensal – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida – Ausência de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observados os benefícios da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003221-86.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ROBERT
WILLIAN BERALDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-86.2020.8.26.0320 -Voto no 3889
2
Apelação Cível no 1003221-86.2020.8.26.0320
Apelante: Roberto Willian Beraldo
Apelada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juíza: Graziela da Silva Nery Rocha
Comarca: Limeira 3a Vara Cível
Voto n. 3889

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de improcedência Recurso do autor Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor Alegada abusividade
da taxa dos juros remuneratórios e da capitalização mensal
Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às
instituições financeiras Inteligência da Súmula no 596 do
STF - Capitalização permitida Ausência de abusividade
na taxa cobrada, que não se revela elevada
Sentença
mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária, observados os benefícios da gratuidade da
justiça.

Trata-se de sentença (fls. 107/110) que julgou improcedente a
pretensão deduzida por Robert Willian Beraldo, em ação revisional de contrato
bancário ajuizada em face de Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da causa.
Irresignado, apelou o autor (fls. 113/126), aduzindo, em síntese, que é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que permite a revisão de cláusulas
abusivas. Argumenta que houve cobrança de juros em taxa superior à média do
mercado (1,65% ao mês), conforme demonstrado em laudo pericial. Assim, requer a
reforma da sentença, para que seja praticada a taxa de juros apurada pelo Banco
Central do Brasil.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 130/139).
É o relatório.
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que o autor celebrou contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-86.2020.8.26.0320 -Voto no 3889
3
de financiamento de veículo com a ré, no valor de R$8.853,89, a ser pago em 48
parcelas de R$425,47, no dia 20/09/2018, com previsão de taxa de juros
remuneratórios de 3,89% ao mês e de 58,08% ao ano e custo efetivo total de 4,61%
ao mês e 71,68% ao ano.
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre
as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.
À luz dessas considerações iniciais, tratando-se de contrato bancário
para pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os
juros são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a
incidência de outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de
encargos moratórios, os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-86.2020.8.26.0320 -Voto no 3889
4
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão,
provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques nossos.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-86.2020.8.26.0320 -Voto no 3889
5
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado 18/10/2018,
ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada como
Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela
Corte sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (58,08%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (3,89%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da
Tabela Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do
capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do
empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-86.2020.8.26.0320 -Voto no 3889
6
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma de
juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira
parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que
se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ainda nesse contexto, em relação ao pedido de revisão dos índices de
juros remuneratórios contidos nos parcelamentos, convém, esclarecer, inicialmente,
que a taxa média do mercado representa uma referência, de modo que a cobrança de
taxa superior não representa automaticamente abusividade, conforme consagra, aliás,
a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Vale dizer, em se tratando de média, afigura-se aceitável a variação
das taxas praticadas pelas instituições financeiras para mais ou para menos, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-86.2020.8.26.0320 -Voto no 3889
7
certo que a caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do
mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz,
no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram
ou não abusivos.
Nesse sentido, transcreve-se ementa esclarecedora do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
MORA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE
NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos pedidos de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração
da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida
por cartório de títulos ou documentos ou por simples carta registrada,
não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do
próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o entendimento
consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor",
necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos
encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central para operações
similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como
referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios,
mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.
No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância
entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as
partes. 4.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.”
(AgInt no AREsp no
1.230.673/MS,
4a
Turma,
Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01-04-2019, DJe 05-04-2019). Grifos
nossos

No mesmo sentido, há, outrossim, diversos arestos desta Colenda
Câmara, cf. Apelação Cível no 1028122-05.2015.8.26.0576, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 28-02-2019, v. u.; Apelação Cível no
1003431-80.2018.8.26.0006, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j.
28-03-2019, v. u.; Apelação Cível no 1003378-40.2017.8.26.0619, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 02-04-2019, v. u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-86.2020.8.26.0320 -Voto no 3889
8
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”).
Nessa senda, faz-se mister a comprovação de nítida diferença entre as
taxas, com o escopo de robustecer a propalada ilegalidade, o que inexiste nos autos,
pois as taxas de juros aplicadas não se revelaram elevadas em comparação com a
média
do
mercado
(22,2%
ao
ano),
divulgada
em
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando-se os
honorários sucumbenciais para 16% do valor da causa atualizado (artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil), observados os benefícios da gratuidade da justiça
deferidos ao autor.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator